Tribunal: TJMT
Processo: 1001908-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001908-87.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JEISON DANIEL ACOSTA LARA - CPF: 711.607.462-73 (PACIENTE), MAURICIO MATEUS CARDOSO MARQUES - CPF: 099.465.901-66 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VITOR HUGO SANTOS SOUSA - CPF: 045.878.681-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR.
NULIDADE DO FLAGRANTE.
SUPERAÇÃO COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO.
MÉRITO.

ILICITUDE DE PROVA
.
VIOLAÇÃO DE
DOMICÍ
LIO EM QUARTO DE HOTEL.
INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO IMEDIATO. MERA IRREGULARIDADE. CONTROLE JUDICIAL REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMP
ROC
E
DÊNCIA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de dois pacientes presos em flagrante, com custódia convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (módulos de caminhão) e associação criminosa. A defesa sustenta a nulidade do flagrante por ausência de perseguição, ilicitude de prova por invasão de domicílio (quarto de hotel), nulidade por falta de exame de corpo de delito imediato e ausência dos requisitos da prisão preventiva, destacando condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão, saber se:

(I) eventuais nulidades do flagrante restam superadas pela conversão em prisão preventiva;

(II) o ingresso policial em quarto de hotel, amparado por fundadas razões de crime em andamento, configura prova ilícita;

(III) a ausência momentânea de laudo pericial de corpo de delito invalida a segregação; e

(IV) estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a segregação agora decorre de novo título judicial (prisão preventiva), o que torna superada a análise de eventuais vícios formais ocorridos na fase do flagrante.

4. O quarto de hotel, embora protegido pela inviolabilidade domiciliar, admite ingresso policial sem mandado em caso de flagrante delito. No caso, havia fundadas razões decorrentes de diligências ininterruptas e localização de bens subtraídos e ferramentas no veículo dos suspeitos.

5. A falta do exame de corpo de delito no momento da lavratura do flagrante constitui irregularidade administrativa, suprida pela verificação da integridade física em audiência de custódia e posterior requisição pericial.

6. A prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta (grupo especializado e itinerante) e do fundado receio de reiteração criminosa, uma vez que os pacientes possuem antecedentes criminais específicos.

7. Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo as medidas cautelares alternativas insuficientes para o caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Teses de julgamento:

“1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial, o que supera eventuais nulidades formais da prisão administrativa.

2. É legítimo o ingresso em quarto de hotel sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito apuradas em diligências policiais contínuas.

3. A ausência de laudo de corpo de delito na lavratura do flagrante é mera irregularidade que não contamina a prisão preventiva subsequente.

4. O risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do
modus operandi
justificam a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI, LVII e LXI. CPP,
arts
. 158, 288, 302, 310, 312 e 313. CP, art. 155, §1o e §4o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC: 781189 MG 2022/0346713-4, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.03.2023. STF, RE: 603616 RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015. TJ-MT, HC: 10444721820258110000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 20.01.2026. STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.07.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
MAURÍCIO MATEUS CARDOSO MARQUES
E
JEISON
DANIEL ACOSTA LARA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias do Polo de Tangará da Serra/MT.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia
06 de janeiro de 2026
, convertida a custódia em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de
furto qualificado
(pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno – art. 155, §1o e §4o, IV, do CP) e
associação criminosa
(art. 288 do CP).

A Impetrante sustenta, em síntese, que os pacientes sofrem constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
I)
Nulidade da prisão em flagrante, por ausência de perseguição imediata e lapso temporal excessivo entre o fato e a abordagem (quebra do flagrante presumido);
II)
Ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio, uma vez que os policiais ingressaram no quarto de hotel onde estavam os pacientes sem mandado judicial;
III)
Violação à integridade física, ante a ausência de exame de corpo de delito imediato e relatos de agressão policial;
IV)
Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação concreta na decisão constritiva, baseada na gravidade abstrata do delito, ignorando condições pessoais favoráveis (residência fixa, filhos menores e trabalho lícito).

Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 342087364).

Nas informações prestadas (Id. 342872853), a autoridade coatora defendeu a legalidade do ato, destacando a gravidade concreta da conduta (
modus operandi
especializado em furto de módulos de caminhão, deslocamento entre comarcas) e o risco de reiteração delitiva, informando ainda a prorrogação do Inquérito Policial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
da impetração (prejudicialidade da tese de nulidade do flagrante) e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
(Id. 343754380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por ordem do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias do Polo de Tangará da Serra/MT
/MT.

Com efeito, extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000056-57.2026.8.11.0055 que os pacientes tiveram suas prisões em flagrante convertidas em preventivas, sob os seguintes fundamentos:

“Vistos.

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante apta a ensejar o seu relaxamento. A prisão ocorreu em conformidade com o artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que os custodiados foram detidos logo após a subtração, na posse dos objetos ilícitos (módulos eletrônicos de caminhão).

2. Quanto à eventual alegação de nulidade por falta de comunicação familiar imediata ou pela ausência do laudo de exame de corpo de delito nos autos neste momento, entendo que tais circunstâncias não maculam o auto de prisão.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de comunicação a pessoa indicada pelo preso constitui mera irregularidade administrativa, que não possui o condão de invalidar a segregação
flagrancial
quando as garantias constitucionais foram observadas, o Ministério Público foi devidamente cientificado e os presos foram assistidos por defesa técnica. No caso, as Notas de Ciência de Garantias Constitucionais e as Notas de Culpa foram devidamente expedidas e assinadas (Ids. 219320081 a 219320089).

4. De igual modo, a falta do laudo pericial de corpo de delito no instante da lavratura não nulifica o ato.
Consta nos autos a requisição pericial feita pela autoridade policial
(Ids. 219321194 a 219321196), cumprindo-se o requisito formal. Ademais, em audiência de custódia,
este juízo pôde verificar a integridade física dos autuados, não havendo relatos de tortura ou agressões que pudessem invalidar o procedimento policial.

5. Assim, estando o auto formalmente em ordem, com a observância dos prazos e garantias legais,
HOMOLOGO a prisão em flagrante.

6. O indiciado encontra-se em hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva previstas nos
arts
. 312 e 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração e as circunstâncias do envolvimento, em tese, a prática criminosa.

7. Da narrativa dos fatos, importante destacar o depoimento do Policial DIEGO ALVES FURQUIM (id. 219320079) qual fez parte da ocorrência, destacou resumidamente que: “As equipes de Força Tática, ao iniciarem a jornada de trabalho,
tomaram conhecimento de furto de módulo de caminhão ocorrido na madrugada
(BO no 2026.4537). Após análise de imagens, foi identificado o
veículo utilizado na ação criminosa,

iniciando-se patrulhamento com o objetivo de localizá-lo.

O veículo foi encontrado no estacionamento de um hotel
às margens da BR-358,
sendo possível visualizar em seu interior a caixa de ferramentas subtraída e vestes utilizadas pelos autores.
Informado pelo proprietário do hotel que três homens haviam se hospedado no quarto no 05 por volta das 04h, com pagamento via PIX por terceiros, a equipe deslocou-se até o local. Ao chamarem na porta do quarto,
Maurício abriu
, momento em que os suspeitos perceberam a presença policial;
Vitor, que manuseava um celular,
quebrou o aparelho imediatamente.

Os três foram abordados e presos. Durante busca no quarto,
foram localizados, debaixo da cama, dois módulos de caminhão furtados na mesma madrugada
. O veículo utilizado, um Fiat Palio prata, placa HBR-9156, foi apreendido. Os conduzidos foram entregues à PJC, sem lesões corporais, juntamente com o material apreendido. Em declarações, informaram ter vindo de Tangará da Serra a mando de
Odemar
Marques dos Santos, responsável pelo pagamento da hospedagem. Posteriormente, apurou-se que os suspeitos também teriam praticado furto de módulo em Várzea Grande (BO no 2025.1957), sendo que Vitor afirmou ter realizado o furto e entregue o módulo a
Odemar
, que estaria em um veículo preto.”

8. Neste mesmo sentido, o
fumus
comissi
delicti
está demonstrado pelo:

· Auto de prisão em flagrante;

· Depoimentos dos policiais condutores e testemunhas;

· Auto de apreensão dos módulos eletrônicos e ferramentas;

· Confissões parciais colhidas em sede policial.

9. Já o
periculum
libertatis
, agora reforçado pelos critérios legais do art. 310, §5o, e 312, §3o, encontra-se evidentemente configurado, sobretudo diante:

a)
da m
ovimentação típica de atividade ligada a organizações criminosas e furtos especializados
;

b) do
risco concreto
à
ordem pública, evidenciado pela reiteração delitiva,
uma vez que os custodiados possuem registros criminais anteriores.

10. No caso em tela, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão,
diante da gravidade concreta dos fatos narrados e do risco à ordem pública
.

“

(...)

11. Especificamente
quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar
prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por c
onveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública,
haja vista a quantidade de materiais característicos do delito e prática de forma reiterada, mesmo que sem registros judiciais do fato delituoso tipificado pelo art. 180 do Código Penal, listando, inclusive, que o
periculum
libertatis
é evidente
no caso em apreço.

(...)

12. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, do quais emergem fundados indícios concretos de autoria dos indiciados no delito,
estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

13. A
Lei no 15.272/2025
promoveu alteração substancial sobre as circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passando o
§5o do art. 310
a elencar
hipóteses objetivas que devem ser consideradas pelo magistrado.

14. No caso em apreço, estão claramente configuradas as seguintes hipóteses do art. 310, §5o, do CPP:

15. Provas que indiquem
prática reiterada
de infrações penais:

· Vitor Hugo confessou a prática de furto idêntico em Várzea Grande/MT;

· Maurício Mateus possui histórico por tráfico e receptação;

·
Jeison
Daniel possui registro por furto qualificado em Sorriso/MT.

16. Destaque-se, ainda, que o
§3o ao art. 312
estabeleceu outros parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, requisito indispensável para custódia preventiva. No caso concreto,
todos os elementos do novo §3o encontram-se presentes:

17.
Modus operandi
(§3o, I):

– Atuação articulada para o furto qualificado de equipamentos (módulos de caminhões) em diversas cidades, o qual dificulta a identificação dos criminosos.

18.
Participação em organização criminosa
(§3o, II):

– Relatos indicam atuação em conjunto, denotando divisão de tarefas para a receptação e venda dos produtos.

19.
Natureza
(§3o, III):

– Foram apreendidos 03 (três) módulos eletrônicos de caminhão Scania, avaliados em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) cada um, totalizando um prejuízo de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), bens estes essenciais para a atividade econômica das vítimas, devendo ser levado em consideração que o furto incidiu sobre instrumentos indispensáveis ao exercício da atividade laboral e, por conseguinte, ao próprio sustento da vítima.

20.
Fundado receio de reiteração delitiva
(§3o, IV):

– Atividade que demonstra profissionalismo na lida com bens furtados;

– Existência de antecedentes criminais específicos contra o patrimônio.

21. Consoante o novo §4o do art. 312, não é possível fundamentar prisão preventiva em gravidade abstrata, devendo a decisão ater-se a elementos concretos.

22. No presente caso, a
gravidade é concreta, específica, individualizada e atual, atendendo aos parâmetros legais.

23. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus
libertatis
’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

24. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

25. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

26. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação,
tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão
, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisitos previstos do art. 310 do mesmo diploma. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

DISPOSITIVO

27. Ante o exposto, nos termos acima delineados, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público e
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva
do(s) indiciado(s) V
ITOR HUGO SANTOS SOUSA, MAURÍCIO MATEUS CARDOSO MARQUES
e JEISON DANIEL ACOSTA LARA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310 do Código de Processo Penal, para
garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública
.

28. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do indiciado, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

29
. DETERMINO a realização de exame de corpo de delito
nos custodiados, a fim de verificar a existência de eventuais lesões corporais, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, devendo a autoridade policial adotar as providências necessárias para o imediato encaminhamento ao órgão pericial competente, com posterior juntada do respectivo laudo aos autos, no prazo de 24h (vinte e quatro horas).

30.
Ante a denúncia de agressões, determino a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para apuração da denúncia de agressões
.” (sic – id. 341863875 - pág.68)

Inicialmente,
quanto
à alegação de
nulidade do auto de prisão em flagrante
,
sob o argumento de que não houve perseguição imediata e que o lapso temporal descaracterizaria o estado de
flagrância,
verifico que a análise de
ssa
matéria
se encontra
prejudicada.

Isso porque, com a prolação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, operou-se a mudança do título prisional. A segregação cautelar dos pacientes agora decorre de novo título judicial, submetido aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, superando-se eventuais vícios formais da fase
pré
-processual do flagrante.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

(...)
6. Segundo entendimento desta Corte Superior, "
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar"
.
Precedentes .
7. Agravo regimental
desprovido.
(
STJ -
AgRg
no HC: 781189 MG 2022/0346713-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2023)
.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 -
Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas –
Enunciado 27:

As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante f
icam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da impetração neste ponto.

No mérito, a

i
mpetrante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso policial no quarto de hotel onde os pacientes foram localizados, equiparando-o
em
domicílio e alegando ausência de mandado.

Embora o quarto de hotel habitado goze da proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5o, XI, da CF),
essa
garantia não é absoluta, cedendo espaço nas hipóteses de flagrante delito.

No caso em apreço, a atuação policial não foi aleatória. Conforme se extrai d
a decisão
, após a notícia do furto de módulos eletrônicos de caminhão (bens de alto valor, avaliados em cerca de R$ 35.000,00 cada), a Polícia Militar iniciou diligências ininterruptas. Através de imagens de monitoramento, identificaram o veículo Fiat Palio utilizado na ação criminosa e rastrearam seu trajeto até um hotel às margens da rodovia.

Ao visualizarem o veículo no estacionamento com ferramentas e vestes visíveis em seu interior (elementos que constituem
fundadas razões
), e considerando a natureza permanente do crime de
associação criminosa
(art. 288 do CP) imputado aos agentes
,
além da situação de flagrância imprópria ou ficta quanto ao furto, dada a continuidade das diligências (art. 302, III e IV, do CPP), o ingresso no quarto onde os suspeitos se ocultavam mostrou-se legítimo.

Nesse sentido colaciono entendimento do Supremo Tribunal
Federal
:

“

6
. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso
concreto .
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
(STF - RE: 603616 RO, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

Não há, portanto, a ilegalidade apontada. O ingresso foi amparado em elementos objetivos e na situação de flagrância, excludente constitucional da inviolabilidade do asilo.

Acerca da alegada

nulidade da prisão por ausência de exame de corpo de delito imediato
e suposta agressão policial também não prospera.

O artigo 158 do Código de Processo Penal impõe a indispensabilidade do exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios. Contudo, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que eventuais irregularidades na lavratura do auto de prisão em flagrante, como a demora na realização do exame pericial, não têm o condão de contaminar a ação penal ou relaxar a prisão, mormente quando a custódia já foi judicializada e convertida em preventiva. Ademais, a audiência de custódia tem, entre suas finalidades, justamente o controle da legalidade da prisão e a verificação da integridade física do preso pelo magistrado.

Conforme consignado na decisão que decretou a preventiva e nas informações prestadas, a integridade física dos pacientes foi verificada visualmente pela Magistrada durante a audiência de custódia, oportunidade em que não foram constatadas lesões que pudessem macular o ato prisional.

Deste modo
, a autoridade judiciária agiu com zelo ao determinar a realização posterior da perícia e a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para apuração de eventuais excessos.

A ausência do laudo no exato momento da lavratura do flagrante
, como dito anteriormente,
constitui mera irregularidade administrativa que não contamina a prisão preventiva, máxime quando preservado o controle judicial imediato via audiência de custódia.

Sobre o tema,
colaciono
entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
2
. A alegação de tortura e violência policial, embora grave, demanda dilação probatória e foi objeto de providências judiciais adequadas, não havendo elementos que, por ora, autorizem a revogação da prisão. 3.
A ausência do exame de corpo de delito na audiência de custódia não acarreta nulidade automática, sobretudo diante da posterior requisição e da ausência de prejuízo
demonstrado
.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10444721820258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 20/01/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2026)”

No que tange aos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública
, demonstrando o
periculum
libertatis
através de elementos concretos.

A
materialidade e os indícios de autoria
(
fumus
comissi
delicti
) estão evidenciados pelos depoimentos, apreensão dos bens subtraídos (módulos e ferramentas) em poder dos pacientes e reconhecimento do veículo utilizado.

Quanto à necessidade da segregação, o Juízo
a quo
destacou a
gravidade concreta
da conduta e o
modus operandi

empregado.

Trata-se
, em tese,
de grupo organizado, especializado no furto de componentes eletrônicos de caminhões (itens de alto custo), que se desloca de sua base (Cuiabá/Várzea Grande) para cometer crimes no interior do Estado (Tangará da Serra e outras cidades), denotando profissionalismo e estabilidade na conduta delituosa.

Além disso, há risco concreto de
reiteração delitiva

fundamentada pelos relatórios de antecedentes criminais dos pacientes, que indic
a
m o
histórico
dos
pacientes
.
O paciente

Maurício Mateus
possui registros por tráfico de drogas e receptação
, já o paciente

Jeison
Daniel
possui registro por furto qualificado em outra comarca (Sorriso/MT) e o corréu Vitor Hugo confessou informalmente a prática de furto similar em Várzea Grande.

Este
cenário atrai a aplicação do
Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR deste Tribunal
:
“O risco de
reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem que haja violação ao princípio da presunção de inocência”
.

Além disso, uma vez reconhecida a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No caso, a mobilidade do grupo e a propensão à prática itinerante de crimes patrimoniais dificultam a fiscalização e comprometem a efetividade de providências menos gravosas, razão pela qual medidas alternativas se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Por fim
, é fulcral ressaltar que embora significativos eventuais
predicados pessoais favoráveis
, não constituem motivos aptos a impedir, por si só, a segregação cautelar, notadamente, quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento conforme exposto no Enunciado Criminal 43,
in
verbis
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”

Portanto, a custódia cautelar mostra-se necessária e adequada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito (furto qualificado com indícios de
q
ue tenha s
i
do
praticado por grupo
organizado especializado
, com alto prejuízo patrimonial) e do risco real de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais anteriores dos agentes e pela mobilidade do grupo criminoso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva de
MAURÍCIO MATEUS CARDOSO MARQUES
e
JEISON DANIEL ACOSTA LARA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026